Tribunal: TJDFT
Processo: 0741218-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRA DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ART. 2o DA LEI No 13.146/2015. REDUÇÃO DE JORNADA. PERCENTUAL DE 25%. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I, da Lei no 13.146/2015).
2. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, a redução será de até 50% da jornada de trabalho.
3. Na hipótese, enfermeira da SES/DF obteve na via administrativa redução de 10% de sua carga horária para atender as necessidades especiais de seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A criança apresenta dificuldades na fala, déficit na comunicação e na interação social, apresenta distúrbio do desenvolvimento intelectual, frequenta turma reduzida para melhor aproveitamento escolar e apresenta agressividade com a irmã mais nova. Faz acompanhamento com neuropediatra, psiquiatra, neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e realiza prática esportiva (ID 64321361 - Pág. 4, 64321367, 64321368, 64321374).
4. Considerando a necessidade de atendimento multidisciplinar para o desenvolvimento das potencialidades da criança e a conquista da autonomia da pessoa com deficiência, atende melhor o vigor protetivo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) a redução do percentual de 25% da carga horária da autora.
5. A redução representa 2 horas a menos de expediente por dia e viabiliza o cumprimento do cronograma de terapias semanal apresentado na petição inicial, considerando especialmente que a criança está com 10 anos e 6 meses de idade e não necessita de acompanhamento tão próximo quanto às crianças nos primeiros anos de vida.
6. Destaque-se que a redução no percentual de 25% afigura-se adequada, uma vez que a criança frequenta a escola no período matutino, as atividades que demandam acompanhamento dos pais são realizadas à tarde, com duração de 50 minutos a 1 hora e meia. Ademais, não parece ser necessária a redução em percentual maior, uma vez que a perícia ora impugnada foi realizada em 2021 e a presente ação ajuizada somente em 2024.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a redução de 25% (vinte e cinco por cento) na carga horária da autora sem prejuízo de seus vencimentos integrais.
8. Sem custas ou honorários.